Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011417-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI BATISTA DE JESUS - CPF: 783.055.861-20 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011417-49.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudinei Batista de Jesus e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Claudinei Batista de Jesus e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR EM NOME DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ PROVIDO E IMPROVIDO O DO AUTOR.

1. Se não restou comprovada que o recorrente tem condições financeiras de efetuar o preparo, mantém-se o benefício da gratuidade da justiça.

2. Não deve ser reconhecida a litispendência se a negativação se refere a outros débitos e se já houve o julgamento do recurso.

3. Enquanto o nome do consumidor permanecer negativado nos órgãos de proteção ao crédito não inicial a fluir o prazo prescricional.

4. Se a outra ação ajuizada pelo autor já foi julgada não deve ser reconhecida a existência de conexão, nem de prevenção do relator.

5. As simples telas sistêmicas retiradas dos computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica, mas podem ser considerados, quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis.

6. Se o autor juntou como comprovante de endereço fatura de água em nome de terceiro, sem esclarecer qual a relação jurídica que possui com aquela pessoa, não é suficiente para comprovar que não morava no endereço da Unidade Consumidora. Principalmente se, o autor já residiu na cidade onde a Unidade Consumidora está instalada.

7. Recurso da empresa ré provido e do autor improvido

RELATÓRIO:

O autor ajuizou ação pleiteando indenização a título de dano moral, onde alegou que a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pela empresa ré, no valor de R$ 44,30, em 04/02/2016, inserida da em 21/03/2016, foi indevida, por não ter relação jurídica com ela. A sentença declarou inexistente o referido débito e condenou a empresa reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral.

O autor interpôs recurso em que pretende a majoração do valor da condenação a título de dano moral e que também seja fixada indenização pelo desvio produtivo.

A empresa ré também recorreu, alegou prejudicial de prescrição trienal, litispendência com o processo 1011413-12.2020.8.11.0001, prevenção e conexão, que houve comprovante de residência em nome de terceiro e requer que seja dano provimento ao recurso e julgado improcedentes os pedidos constantes da petição inicial, porque o autor era o titular da Unidade Consumidora.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de prescrição trienal entendo que não deve ser aceito, pois enquanto o nome do consumidor permanecer negativado nos órgãos de proteção a crédito não inicia a fluir o prazo prescricional. Por esse motivo a rejeito.

É como voto.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Egrégia Turma;

Quanto as preliminar litispendência com o processo no 1011413-12.2020.8.11.0001, entendo que não deve ser acolhida por se tratar de outros débitos e também que houve interposição de recurso no referido feito e já foi julgado. Razão pela qual também rejeito essa preliminar.

PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E CONEXÃO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de prevenção e conexão da relatora do recurso no 1011413-12.2020.8.11.0001, como já foi julgado o recurso interposto no referido feito, não deve ser acolhida. Razão pela qual também rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

O autor alega que não possui relação jurídica com a empresa Reclamante e que por isso o seu nome foi negativado indevidamente.

A empresa ré juntou o cadastro da Unidade Consumidora, instalada na rua B, 05, Quadra, 18, bairro Princesa do Sol, na cidade de Várzea Grande/MT, registrada em nome do autor, onde constam débitos.

Para comprovar o seu endereço o autor juntou uma fatura de água em nome de terceiro, Karolina Delgado, nascida em 03/05/2020, e fez declaração que o autor “reside comigo”. Não justificou porque reside consigo, que tipo de relação possuem.

E, em consulta no
site
do TJMT, verifico que o autor já residiu na cidade de Várzea Grande/MT, pois ajuizou uma ação no Juizado Especial do Bairro Cristo Rei, onde foi interposto o recurso 3.389/2006, julgado em 05/06/2007, contra a empresa Helton Luiz Toniazzo & Cia Ltda., com o nome de fantasia de Quero Mais Supermercado, no Parque do Lago na referida cidade. Como é público e notório o Bairro Princesa do Sol, onde está a Unidade Consumidora em nome do Autor, é vizinho do bairro Parque do Lago, onde o referido Supermercado estava situado. E também em consulta na internet, (google), consta que o autor tinha o telefone (65) 3691-6507 instalado em seu nome na
Rua A, S/n Qd 14 C 29(78120-40) naquela cidade.

O fato é que, no presente caso, a empresa Ré trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC objeto desta ação, e este, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, pois trouxe apenas comprovante em nome de terceiro, sem justificar satisfatoriamente a relação que possui com o terceiro.

Deve ser ressaltado que no recurso no 1011413-12.2020.8.11.0001, que trata de outros débitos da mesma Unidade Consumidora, em que autor também nega a relação jurídica, e juntou o mesmo comprovante de endereço, foi dado provimento, eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.

INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA DEMANDADA.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2. Para que ocorra a litispendência se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). No caso, embora haja identidade das partes nas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (negativações distintas), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. Aliás, o próprio extrato indica que as negativações decorrem de contratos distintos, a evidenciar a distinção da causa de pedir da presente actio e a de n.o 1011417-49.2020.811.0001.

3. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito. In casu, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial (ID 87141489), emitido em 04/02/2020.

4. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida.

6. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

7. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 6/917460- 8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o consumidor Recorrente/Recorrido comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

8. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente/Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor Recorrente/Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados pela empresa de energia elétrica.

9. O fato é que, no presente caso, a empresa de energia elétrica Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma UC (n.o 6/917460- 8), e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

10. Ademais, a despeito de o consumidor ter mencionado não residir no endereço que originou as cobranças objurgadas, colacionou aos autos comprovante de residência em nome de pessoa estranha ao feito, sem qualquer esclarecimento quanto ao grau de familiaridade existente, o que sobremaneira não é suficiente para demonstrar que não morava no local da instalação da UC em questão.

11. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

12. Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe total de R$ 771,22 (setecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).

13. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

11. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

14. Sentença reformada.

15. Recursos conhecidos e provido o da concessionária de energia elétrica.

Ante o exposto
, conheço ambos os recursos
; dou provimento ao recurso da empresa ré
e julgo improcedentes os pedidos constantes da petição inicial, bem como acolho o pedido contraposto e condenou o autor a pagar à ré o valor de R$ 44,30, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. E, em consequência,
nego provimento ao recurso do autor
e o condeno a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

(OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021